Tribunal: TJES
Processo: 0006572-48.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006572-48.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIOMAR GAMA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, III, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. AUSÊNCIA DE PROVA DO INCÔMODO COLETIVO. DEPOIMENTO ÚNICO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Conduta imputada consistente em perturbação do sossego com uso de aparelho sonoro em volume elevado.

2.A defesa sustenta a ausência de provas suficientes, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente em declarações de uma única vítima, sem comprovação de incômodo coletivo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do recorrente configura contravenção penal de perturbação do sossego alheio, nos termos do art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, à luz das provas constantes nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Para a configuração da contravenção, é necessária a demonstração de que a conduta afetou a paz pública, com incômodo a número indeterminado de pessoas.

5.Os autos demonstram que o incômodo foi relatado exclusivamente por uma única pessoa, sem indicação de outros vizinhos ou testemunhas que confirmem perturbação coletiva.

6.A sentença baseou-se apenas no boletim de ocorrência e no depoimento da suposta vítima, sem outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

7.Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de prova suficiente da materialidade e autoria da contravenção penal imputada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação criminal conhecida e provida. Sentença reformada para absolver o recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:
“1. Para configuração da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, exige-se prova de incômodo coletivo, não sendo suficiente o relato isolado de uma única pessoa. 2. A ausência de prova segura sobre a materialidade do fato impõe a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n.0006572-48.2021.8.08.0030

APELANTE: CLAUDIOMAR GAMA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

JUIZ SENTENCIANTE:WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42, III, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. AUSÊNCIA DE PROVA DO INCÔMODO COLETIVO. DEPOIMENTO ÚNICO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Conduta imputada consistente em perturbação do sossego com uso de aparelho sonoro em volume elevado.

2.A defesa sustenta a ausência de provas suficientes, alegando que a condenação baseou-se exclusivamente em declarações de uma única vítima, sem comprovação de incômodo coletivo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do recorrente configura contravenção penal de perturbação do sossego alheio, nos termos do art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, à luz das provas constantes nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Para a configuração da contravenção, é necessária a demonstração de que a conduta afetou a paz pública, com incômodo a número indeterminado de pessoas.

5.Os autos demonstram que o incômodo foi relatado exclusivamente por uma única pessoa, sem indicação de outros vizinhos ou testemunhas que confirmem perturbação coletiva.

6.A sentença baseou-se apenas no boletim de ocorrência e no depoimento da suposta vítima, sem outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

7.Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de prova suficiente da materialidade e autoria da contravenção penal imputada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação criminal conhecida e provida. Sentença reformada para absolver o recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:
“1. Para configuração da contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, exige-se prova de incômodo coletivo, não sendo suficiente o relato isolado de uma única pessoa. 2. A ausência de prova segura sobre a materialidade do fato impõe a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
CLAUDIOMAR GAMA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Linhares, que o condenou nas sanções do art. 42, III, da Lei das Contravenções Penais (perturbação do sossego com abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos).

Nas razões recursais (ID 11972711), o apelante requereu, em síntese, sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas robustas para a configuração da contravenção penal imputada. Alegou, ainda, que a condenação baseou-se exclusivamente nas declarações da vítima.

Em contrarrazões (ID 11972722), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugnou pelo desprovimento do recurso.

Parecer do representante ministerial nesta Turma Recursal (ID 12651677), pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação Criminal
, que recebo na forma dos arts. 76, §5º, e 82 da Lei n. 9.099/95.

Ausentes preliminares, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
provimento do recurso
.

O tipo penal atribuído ao apelante encontra-se previsto no art. 42, III, do Decreto-Lei n.º 3.688/41, nos seguintes termos:

Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:

(...)

III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

O bem jurídico tutelado é a paz pública, de modo que, para a configuração da contravenção, exige-se que a conduta do agente afete a coletividade, e não apenas uma pessoa determinada.

No caso dos autos, a denúncia narra que, em 25/06/2021, por volta das 18h22, na Rua Victorino Grassi, bairro Boa Vista, em Linhares/ES, o apelante, vizinho da vítima Damião Ferreira, estaria perturbando o sossego com o uso de aparelho sonoro em volume elevado. Consta, ainda, que a vítima teria registrado diversas ocorrências sobre o mesmo fato, mencionando que o acusado "não está nem aí", por tratar-se de crime de menor potencial ofensivo.

Como bem observado no parecer ministerial de ID 12651677:

(...) Não há prova nos autos suficiente a demonstrar que a suposta perturbação atribuída ao Apelante tenha afetado a tranquilidade de um número indeterminado de pessoas. Inclusive, nas suas próprias razões recursais, o diligente órgão de execução do Ministério Público explora unicamente o depoimento de apenas uma pessoa, ou seja, a suposta “vítima” da perturbação do sossego alheio Damião Ferreira, não havendo a identificação de outros vizinhos que se sentiram incomodados ou perturbados
.

A própria sentença atacada não traz qualquer outra prova para fundamentar a condenação, limitando-se o julgador a observar que “a materialidade delitiva está demonstrada a teor do boletim de ocorrência 45299020 (fl. 21 do ID 48108266 - OTIMIZADO 1)”, acrescentando que “Na oitiva da vítima constante da mídia 55 do ID48108266, associado ao fato de que o barulho se tornou corriqueiro devido aos diversos boletins de ocorrência confeccionados pela vítima”. Note bem. “confeccionados pela vítima”, sem mencionar que a referida prática tenha afetado a tranquilidade de outras pessoas.

Aliás, cumpre registrar que o registro contido no aludido boletim demonstra apenas a existência de incômodo por parte da pessoa de Damião Ferreira. Portanto, isoladamente não é idôneo para embasar uma condenação, posto que trata-se de elemento colhido sem o crivo do contraditório. Poder-se-ia até dizer que serviria para embasar a condenação caso estivesse em harmonia com a prova produzida no curso da instrução. Contudo, a prova produzida na instrução demonstra que a intranquilidade causada pela conduta do Apelante teria atingindo apenas a citada pessoa de Damião Ferreira (o autor dos relatos contidos no boletim) (...)”.

Como o tipo de perturbação exige a demonstração de incômodo coletivo, de modo a afetar o bem jurídico “paz pública”, a constatação de apenas uma pessoa a respeito do excesso do som não é suficiente.

A relevante dúvida acerca da materialidade do delito é hipótese abarcada pelo ordenamento como causa suficiente de absolvição, diante do princípio do
in dubio pro reo
, decorrente da presunção de inocência.

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHOOU SOSSEGO ALHEIOS. ARTIGO 42, INCISO III, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS (DECRETO-LEI N.º 3.688/1941). DENÚNCIA NARRA QUE O RÉU ABUSAVA DO APARELHO SONORO APREENDIDO USANDO-O EM ALTO VOLUME, ACIMA DO LIMITE LEGAL, PERTURBANDO O TRABALHO E O SOSSEGO ALHEIOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONTEXTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE NÃO SÃO SEGURAS NEM CONCLUSIVAS QUANTO AO RÉU TER PERTURBADO O SOSSEGO E TRANQUILIDADE ALHEIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 82, § 5º DA LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001600-64.2015.8.16.0178 - Curitiba - Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo - J. 06.09.2016) (destaquei).

Apelação Criminal. Perturbação do sossego. Art. 42, I e III, da Lei das Contravencoes Penais (DL 3 .688/41). Recurso ministerial em face da absolvição por insuficiência probatória. Prova colhida em instrução processual que se mostrou insuficiente para o édito condenatório.
Não comprovadas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do delito . Elementos de convicção que não se mostraram aptos à comprovar a conduta. Ausência de depoimentos de pessoas que tivessem sido prejudicadas pela perturbação da paz decorrente do som alto. Bem tutelado que deve atingir a coletividade. Não apreensão dos equipamentos sonoros referidos . Prevalência do princípio do "in dubio pro reo". "Non liquet" quanto à configuração do delito.
Hipótese fática que se insere no art. 386, inc . VII, do CPP. Absolvição mantida. Recurso ministerial não provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501225-42 .2023.8.26.0400 Olímpia, Relator.: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 08/05/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 08/05/2024) (destaquei).

Diante da impossibilidade de se delimitar com a certeza necessária a prática do delito, constata-se o "non liquet" que se insere na hipótese do art. 386, inc. VII, do CPP, ou seja, na solução absolutória, pautada na não existência de prova suficiente para a condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão acusatória, nos termos fundamentados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)